Tribunal: TJDFT
Processo: 0023236-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EZEQUIAS JOSE LEMOS VASCONCELOS, FERNANDO ANDRADE CAMPOS E FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) EZEQUIAS JOSE LEMOS VASCONCELOS, FERNANDO ANDRADE CAMPOS E FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, com relação ao pedido de ID ́s 12085048/12085058 do credor FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO que requer a isenção do imposto renda há que se concluir que nada a prover, pois o mencionado credor teve o crédito adimplido com o pagamento preferencial com base no alvará de levantamento de fl. 27 - ID 7714000 e não houve nenhuma retenção do imposto de renda. Intime-se o credor FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO por WhatsApp no número de telefone indicado no ID 12085048. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto